Tribunal: TJMT
Processo: 1007037-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1007037-44.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. HIPÓTESE DO ART. 302, IV, DO CPP. FLAGRANTE FICTO OU PRESUMIDO. CONVERSÃO DA CONSTRIÇÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE DA ALEGAÇÃO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Configurada a hipótese do art. 302, IV, do CPP, já que o agente foi flagrado, logo depois da prática criminosa, na posse do objeto subtraído, não há o que se falar em ilegalidade da prisão, até porque a segregação agora é derivada de novo título a ordem de prisão preventiva.
02. O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
03. Restando evidenciado nos autos que havia fundadas suspeitas para o ingresso dos Policiais Militares na residência do Paciente, inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante (Tema 208 STF).
04. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa.
05. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
06. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007037-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KAIRO JHONATAN XAVIER HONOSTORIO - CPF: 054.773.561-89 (PACIENTE), AO JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 054.646.981-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ARAUJO BARBOSA - CPF: 016.422.401-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSNILDE SOARES LEITE - CPF: 025.471.653-92 (VÍTIMA), JAKSON PAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 037.526.361-65 (VÍTIMA), JANAILTON RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 005.776.241-48 (VÍTIMA), JHENNIFFER SOUZA WINTER - CPF: 029.676.231-80 (VÍTIMA), MARCIVON PEREIRA ROSA - CPF: 845.089.221-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. HIPÓTESE DO ART. 302, IV, DO CPP. FLAGRANTE FICTO OU PRESUMIDO. CONVERSÃO DA CONSTRIÇÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE DA ALEGAÇÃO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Configurada a hipótese do art. 302, IV, do CPP, já que o agente foi flagrado, logo depois da prática criminosa, na posse do objeto subtraído, não há o que se falar em ilegalidade da prisão, até porque a segregação agora é derivada de novo título a ordem de prisão preventiva.

02. O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

03. Restando evidenciado nos autos que havia fundadas suspeitas para o ingresso dos Policiais Militares na residência do Paciente, inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante (Tema 208 STF).

04.
Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de
fumus comissi

delicti
e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa.

05. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

06. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Kairo Jhonatan Xavier Honostorio
, contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que, em 14/12/2023, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de furto qualificado, associação criminosa e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito, tipificados, respectivamente, no art. 155, § 4o, incisos I e IV, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, antes a presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) inexistência de estado de flagrância e de fundadas razões para o ingresso forçado na residência; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente pelo fato dos crimes serem cometidos sem violência ou grave ameaça; (iii) alega que o fato do paciente ser reincidente, por si só, não autoriza o decreto cautelar, por ser a
ultima

ratio
, além do seus antecedentes serem relativamente antigos; (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código Processo Penal.

Requer, no mérito, o relaxamento/revogação da prisão preventiva, mediante cautelares menos gravosas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida (id. 207141656).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 20804053).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
210751661
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Segundo consta do auto prisão em flagrante delito, policiais militares de Nova Xavantina foram informados pela Polícia Militar de Água Boa sobre furto que teria ocorrido em 13/12/2023, no período noturno, com a utilização de um veículo VW GOL, cor prata, placa NLS-5077, Goiânia-GO.

Após o cometimento do crime, o veículo teria deslocado sentido Nova Xavantina. Em continuidade às diligências, em 14/12/2023, a equipe policial localizou o veículo estacionado defronte à residência do paciente. Assim, procederam à busca domiciliar e, no quarto, encontraram a
res furtiva
do delito ocorrido na cidade de Água Boa, mais carregador de pistola e 17 munições intactas calibre 9mm.

Na sequência, a equipe policial seguiu para outra propriedade do paciente utilizada para esconder objetos da facção criminosa. No local, foram encontrados um COFRE furtado e, também, os objetos subtraídos da residência da vítima Janailton Ribeiro de Castro.
Diante dos fatos, os policiais conduziram o paciente para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Todo o contexto fático da prisão em flagrante está descrito no boletim de ocorrência, transcrito integralmente na decisão de prisão preventiva, nos termos seguintes:

(...) Neste sentido extraísse do depoimento do policial Willian Santana de Amorim contido ao Id. 137219524: (...);QUE, a Polícia Militar de Nova Xavantina recebeu informações da Polícia Militar da cidade de Água Boa-MT que, teria ocorrido um furto naquela cidade no dia de ontem (13/12/2023) no período noturno, sendo repassado imagens de um veículo VW GOL cor prata, placa NLS-5077 Goiânia-GO, o qual teria sido utilizado no furto; QUE, após o cometimento do crime, o veículo teria deslocado sentido Nova Xavantina-MT; QUE, em continuidade às diligencias referente ao BO 2023.356886 (referente ao furto em Água Boa-MT), as equipes policiais conseguiram localizar o veículo estacionado em frente a residência dos suspeitos KAIRO e DANIELA (rua Franca, no 118, bairro Toneto), pessoas conhecidas por serem integrantes da facção criminosa CVMT e serem suspeitas de do cometimento de VÁRIOS FURTOS DE ARMAS na residência de CACs em Nova Xavantina-MT, conforme informações repassadas pela Polícia Civil; QUE, diante dos fatos, as equipes realizaram o cerco a residência do suspeito KAIRO e adentrada ao imóvel, sendo realizada a abordagem a KAIRO e DANIELA; QUE, foi então realizada uma busca na residência e em um quarto na casa foram encontrados os objetos subtraídos da residência em Água Boa-MT, conforme descrição no BO 2023.356886, e ainda, UM CARREGADOR DE PISTOLA e 17 MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE 9mm; QUE, enquanto era realizado a busca na residência, a equipe foi informada pelo COPOM que uma vítima estaria na CIA PM registrando um Boletim de Ocorrência (2023.358460) sobre o furto de uma residência, de onde foi subtraído um cofre, munições e aparelhos celulares; QUE, a equipe então seguiu para uma outra propriedade utilizada por KAIRO, a qual possui conta de energia em seu nome, local utilizado por ele para esconder objetos da facção, onde em outra ocasião foi encontrado um COFRE furtado de uma outra residência; QUE, nesta propriedade a equipe localizou os objetos subtraídos da residência da vítima JANAILTON RIBEIRO DE CASTRO (2023.358460); QUE, as vítimas JANAILTON e sua esposa JHENIFFER informaram que na tarde de ontem (13/12/2023) os suspeitos KAIRO e DANIELA passaram em frente a sua residência fazendo uso de um veículo TCSON de cor preta, observando a residência e fazendo gesto em sua direção; QUE, a suspeita DANIELA é Servidora Municipal, no cargo de AGENTE COMUNITÁRIA DE SÁUDE, ao passo que ela utiliza da função para vigiar e observar as residências da cidade e repassar as informações para KAIRO, para assim cometer os delitos; QUE, em entrevista com a suspeita DANIELA, a mesma informou que KAIRO teria ido até a cidade de Água Boa-MT para uma MISSÃO DA FAMÍLIA CVMT, tendo retornado na madrugada; QUE, em relação as diversas armas furtadas na cidade, DANIELA informou que elas foram vendidas a um HOMEM DEFICIENTE (GILBERTO) que anda em uma TUCSON de cor prata; QUE, uma ESPINGARDA CALIBRE .22 teria sido trocada por um veículo FIAT UNO de cor prata de duas portas, junto a uma pessoa de nome CLEIDIOMAR, vulgo PESÃO; QUE, este veículo FIAT UNO se encontrava na garagem da residência da mãe de KAIRO; QUE, as vítimas do BO 2023.358460 reconheceram os objetos apreendidos como sendo de sua propriedade, subtraído da residência; QUE, uma outra vítima (HOSNILDE SOARES LEITE) que havia registrado o Boletim de Ocorrência 2023.351454, noticiando um furto em sua residência, de onde foi subtraído um CARREGADOR DE PISTOLA e diversos outros objetos, compareceu na CIA PM e reconheceu alguns objetos apreendidos na casa de KAIRO e DANIELA como sendo de sua propriedade, tal como o CARREGADOR DA PISTOLA; QUE, em continuidade às diligências, a equipe da ROTAM que se encontrava realizando rondas, visualizaram o veículo TUCSON prata na Av. Goiânia, ao passo que realizaram a abordagem ao veículo e conduziram GILBERTO para a CIA PM; QUE, ao ser questionado sobre seu endereço, GILBERTO apresentou nervosismo e informou um endereço que havia residido anteriormente, sendo na rua 07, bairro Santa Ana, casa verde com portão preto, sendo verificado que ali residia apenas o padrasto de GILBERTO, e que ele já havia se mudado do local; QUE, as equipes retornaram a CIA PM e questionaram GILBERTO novamente sobre o endereço dele, e desta feita ele informou uma residência na rua Mato Grosso do Sul, bairro Toneto, local onde de fato ele residia; QUE, foi realizada uma busca no local, sendo encontrado material de pesca predatória, objetos diversos possivelmente oriundos de furtos, armas caseiras utilizadas como armadilhas, rádios comunicadores, peças de arma de fogo, maçarico e alicate de cortadores de vergalhão, usados para estourar cofres e possíveis furtos a instituições financeiras; QUE, diante dos fatos, os três suspeitos foram conduzidos para esta delegacia, juntamente com todo o material descrito em campo próprio do BO 2023.359137.”

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com a finalidade de garantir da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, conforme se verifica da decisão hostilizada:

“(...)Quanto ao
flagranteado Kairo Jhonatan Xavier Honostorio
resta demonstrado que seu estado de liberdade oferece risco à sociedade, isso porque o mesmo é vezeiro no cometimentos de delitos, posto que tramitam em seu desfavor
Executivo de Pena n 0000735- 26.2019.811.0021
(SEEU), na Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa –MT, além de
outras ações penais
, estando presente o requisito descrito no art. 313, II, do Código de Processo Penal. No ponto, o flagranteado foi preso em flagrante delito em outras oportunidades, voltando em seguida, em tese, cometer crimes De tal modo, não se vislumbra outra forma de garantir a ordem pública senão a decretação da prisão preventiva do flagranteado Kairo, eis que já desrespeitou medidas cautelares diversas da prisão impostas em seu desfavor em outros processos.

Portanto, se solto, poderá novamente voltar a cometer crime, havendo risco concreto de reiteração delitiva. (...)”.

Neste cenário, não se vislumbra o propalado constrangimento ilegal.

No tocante à aventada ausência de estado de flagrância, sorte não assiste ao impetrante. Isso porque,
ao contrário do que aduz o impetrante, há elementos dando conta de que o paciente teria sido preso logo depois das práticas criminosas, na posse dos objetos da subtração, hipótese que se amolda perfeitamente ao art. 302, IV, do Código de Processo Penal, evidenciando a ocorrência do flagrante ficto ou presumido, conforme jurisprudência da Corte Especial:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O DO STF. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 302, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. VIA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE PERMITA A CONCESSÃO DE ORDEM EX OFFICIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (...)

2. As instâncias ordinárias demonstraram que os Pacientes foram presos em evidente situação de flagrante, pois encontrados, em tempo razoável, após a prática do crime de roubo, depois de constante e ininterrupta perseguição, em situação na qual se presumia serem eles autores da infração, nos termos do art. 302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.(...)

7. Ordem de habeas corpus não conhecida.

(HC n. 281.347/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 13/5/2014.)

Merece destaque, ademais, que, consoante julgados do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência concede interpretação mais elástica à expressão
"logo depois"
contida no inciso IV, do artigo 302, da Lei Instrumental Penal, mais até do que a prevista no inciso anterior ("logo após") (HC n. 334.306/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 2/12/2015).

Ademais, não obstante a ausência da alegada ilegalidade, é cediço que a
“discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu”
(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Na mesma linha de intelecção, denota-se da análise acurada dos autos a presença de fundadas razões para ingresso na residência do paciente, na medida em que, no caso concreto, os policiais militares agiram subsidiados de dados específicos do veículo utilizado no crime anterior e que estava estacionado defronte à residência do paciente.

O Sargento da Polícia Militar, perante a autoridade policial, declarou que
“(...) as equipes policiais
conseguiram localizar o veículo estacionado em frente a residência dos suspeitos KAIRO e DANIELA
(...) as equipes realizaram o cerco a residência do suspeito KAIRO e adentrada ao imóvel, sendo realizada a abordagem a KAIRO e DANIELA; QUE, foi então realizada uma busca na residência e em um quarto na casa foram encontrados os objetos subtraídos da residência em Água Boa-MT, conforme descrição no BO 2023.356886, e ainda, UM CARREGADOR DE PISTOLA e 17 MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE 9mm (...)”.

Assim, as circunstâncias fáticas indicavam situação de flagrante delito no interior da residência do paciente, em especial quanto aos crimes de furto e posse ilegal de munição de arma de fogo, a justificar o imediato ingresso dos policiais militares no imóvel, em conformidade com a tese fixada no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, o decreto de preventiva está devidamente fundamentado, no que se refere ao requisito
periculum libertatis
, já que o Juízo de origem justificou a necessidade da medida na garantia de ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, pois o paciente ostenta executivo de pena. Além do mais, descumpriu medidas cautelares diversas da prisão em outros processos.

Malgrado alegação do impetrante de que o executivo de pena não comprovaria o requisito
periculum libertatis
, já que relativamente antigo, constata-se que o executivo se encontra ativo, inclusive, poderá acarretar regressão de regime.

Além do mais, o descumprimento medidas cautelares anteriormente estabelecidas é justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva, em virtude da quebra do compromisso estabelecido com o Estado, tornando ineficientes as cautelares diversas da prisão.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a periculosidade do agente, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 796.239/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Nesse sentido, segue o Enunciado 06 deste Tribunal de Justiça:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015).

Por fim, fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Assim, a decisão de prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretados, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal.

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024